Tribunal: TJDFT
Processo: 0752844-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0752844-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. AGRAVADO: RAIMUNDO VERISSIMO DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: JONAS DUARTE JOSE DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela ré Bradesco Vida e Previdência S/A contra decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, em sede de ação de conhecimento no 0727924-61.2023.8.07.0003, rejeitou prejudicial de prescrição arguida pela agravante. Em síntese, argumenta prescrição da pretensão do autor para recebimento de indenização securitária, em razão da sua condição de inválido. Afirma que o pedido formulado perante a seguradora ocorreu em 05/07/2023, mais de um ano após a ciência do fato gerador, portanto prescrita a pretensão, nos termos do art. 206, §1o, inciso II, alínea “b” do Código Civil. Requer a reforma da decisão agravada para que seja pronunciada a prescrição e julgada improcedente a demanda, nos moldes do art. 487, inciso II do CPC. Preparo recolhido (ID 54351776). Contrarrazões ofertadas pelo agravado em ID 55494712. É o relatório. DECIDO. Verifica-se que o presente recurso não ultrapassa a barreira do juízo de admissibilidade, uma vez que o art. 1.015 do CPC não contempla o recurso de agravo de instrumento contra rejeição de prejudicial de mérito, seja prescrição ou decadência. No caso, a decisão agravada rejeitou argumento de prescrição formulado pela ré, considerando que o prazo para buscar indenização de seguro de vida começou a correr da negativa administrativa do pedido. Não se trata de urgência decorrente da inutilidade de julgamento da questão em recurso de apelação para atrair a taxatividade mitigada do referido artigo, conforme julgado do REsp repetitivo no 1704520/MT/STJ, Tema 988, podendo eventual irresignação contra o entendimento ser revista em sede de preliminar de recurso de apelação ou em contrarrazões recursais, nos moldes do §1o do art. 1.009 do CPC, sem prejuízo à parte. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. ANÁLISE. PREJUCIAIS DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. ROL TAXATIVO DO CPC. 1. Não há lei que ampare a interposição do agravo de instrumento contra decisão que rejeita a prejudicial de prescrição e de decadência, mas tão somente a que a acolhe, por ser matéria que deve ser analisada em futura e eventual apelação, nos termos do art. 1.009, §§ 1o e 2o, do CPC, sem qualquer prejuízo à parte. 2. O agravo de instrumento não será conhecido quando não ultrapassar o juízo de admissibilidade. Incidência do art. 932, III, CPC. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1638484, 07263738920228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no DJE: 30/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, o agravo de instrumento é inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, nos termos do art. 932, inciso III do CPC, por ser manifestamente inadmissível. Brasília/DF, 9 de fevereiro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator gp